Tribunal: TJMT
Processo: 1045235-03.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045235-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOAO VANDERLEI DA FONSECA - CPF: 003.614.698-61 (APELADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), KHALLYL REIS FONSECA - CPF: 044.783.531-90 (APELADO), JOAO VICTOR DOS SANTOS FONSECA - CPF: 034.198.689-52 (APELADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO VANDERLEI DA FONSECA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA - ÓBITO DO DEVEDOR ANTES DO ENVIO DA MISSIVA – MORA NÃO CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Ocorrendo o falecimento do promovido antes do ajuizamento da demanda, não se configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, mas sim de legitimidade para a causa.

II - Conquanto de início o envio e recebimento da notificação da mora no endereço contratual do devedor fiduciário seja suficiente para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem financiado, certo é que, se a missiva admonitória foi emitida após o falecimento do financiado, deve ser extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art.485, IV, do CPC/15 por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1045235-03.2019, proposta em face de
JOÃO VANDERLEI DA FONSECA,

julgou extinta a ação, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, a apelante fala em nulidade da sentença, ante a ausência de oportunidade de retificação do polo passivo, conforme disposto no artigo 313, §2º, I, do Código de Processo Civil.

Destaca que, na notificação, não houve informação do falecimento do requerido e nem os herdeiros comunicaram à financiadora acerca do óbito do devedor.

Fala que, com o advento da Lei 13.043/2014, a notificação extrajudicial passou a ser prescindível para a propositura da ação de busca e apreensão, servindo, tão somente, de prova para a concessão da medida liminar.

Afirma que, como não houve a purgação da mora, a posse e a propriedade do veículo se consolidaram em favor da Financiadora.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 79059164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A preliminar de nulidade da sentença se confunde com o mérito, razão pela qual tais questões serão analisadas em conjunto.

Na hipótese, o Banco requerente ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do requerido, devido à inadimplência para com o contrato de financiamento com garantia fiduciária de bem móvel, veículo marca Ford, modelo Ranger CD XLS 4x4 2.2 AT Dies. 4P, ano 2018, cor cinza, placa QCX 2770, renavam 1175192349 e chassi 8AFAR23N1KJ122448.

Disse que o devedor foi constituído em mora via notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento, realizada em 07/10/2019.

Deferida a liminar, a diligência foi cumprida em 05/12/2019, sendo certificado pelo Sr. oficial de justiça que deixou de citar o requerido João Vanderlei da Fonseca, por ter sido informado pelo Sr. Sebastião Benevides de Souza (pessoa que estava sob a posse do veículo) de que o requerido havia falecido no mês de maio de 2019.

Após, vieram aos autos Khallyl Reis Fonseca e João Vitor dos Santos Fonseca, alegando serem herdeiros do requerido e apresentando proposta de acordo para regularização dos débitos – juntaram certidão de óbito na qual consta que o Sr. João Vanderlei da Fonseca faleceu em 29/05/2019. (ID’s. 79059140 e 79059143)

Intimado a manifestar acerca da informação do falecimento do requerido e da proposta de acordo apresentada pelos herdeiros, o Banco requerente deixou transcorrer
in albis
o prazo sem qualquer manifestação. (ID’s. 79059141 e 79059149)

Em consulta ao sistema RENAJUD, o magistrado singular constatou que o Banco requerente já havia vendido o veículo para terceiros, razão pela qual a proposta de acordo perdeu objeto. (ID’s. 79059150 e 79059151)

Intimados a manifestarem, o Banco requerente insistiu que o requerido foi constituído em mora, haja vista que a notificação foi recebida e, concomitantemente, pugnou pelo julgamento antecipado da lide. (ID. 79059153)

Por sua vez, a parte requerida nada manifestou. (ID. 79059156)

Após, sobreveio sentença de extinção, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, o apelante busca a nulidade da sentença, ante a ausência de oportunidade para retificar o polo passivo da demanda e, ainda, por entender que a notificação é prescindível para ajuizamento da ação de busca e apreensão, servindo tão somente, como prova para concessão da medida liminar.

No mérito, alega que como não houve a purgação da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidou em favor da Financiadora.

Sem razão o Banco apelante.

Isso porque, a habilitação de herdeiros somente é admitida nos casos em que ocorre o óbito da parte no curso do processo, o que não é o caso dos autos, haja vista que o falecimento do devedor se deu antes mesmo de enviada a notificação ao endereço constante do contrato.

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORTE DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - NÃO CONSTITUIÇÃO DA MORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Ocorrendo o falecimento do promovido antes do ajuizamento da demanda, não se configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, mas sim de legitimidade para a causa.

II - In casu, verifica-se que resta ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva da parte, aliada à ilegitimidade ad causam, verifica-se que a notificação também foi expedida depois do falecimento do réu, não sendo eficaz, obviamente, para constituí-lo em mora, inexistindo, portanto, documento indispensável à propositura da ação.
(N.U 0000761-91.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.485, INCISOS I E IV DO, CPC/15 – RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA RECONVINDA – DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO ANTES DA EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MISSIVA ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO EFETIVADA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO À CREDORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE COBERTURA SECURITÁRIA – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – SÚMULA 609 DO STJ – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – PRIVAÇÃO INDEVIDA DO USO DO BEM PELOS HERDEIRO DO FALECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXACERBADO – REDUÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto de início o envio e recebimento da notificação da mora no endereço contratual do devedor fiduciário seja suficiente para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem financiado, certo é que, se a missiva admonitória foi emitida após o falecimento do financiado, deve ser extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art.485, IV, do CPC/15 por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo.

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” (Súmula 609 do STJ). Assim, descabe a alegação de negativa de cobertura securitária pelo evento morte, se ausente a prova da doença pre-existente e da prova de negativa da indenização.

“A privação indevida do uso do veículo revela-se suficiente para a configuração dos danos morais, porquanto enseja transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.” (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 0007340-85.2016.8.11.0055, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 28/02/2018, publ. no DJE 02/03/2018).

Fixada em quantum exacerbado, a verba indenizatória deve ser reduzida a fim de adequar-se aos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e equidade.-(N.U 1005240-85.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Nesse contexto, não há que se falar que o devedor foi constituído em mora.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida, imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, porém, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista que sequer foram arbitrados em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021